Tribunal: TJBA
Processo: 0539023-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539023-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VELANIA SOUZA AMARAL NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelos Autores após a apresentação de contestação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015, sem fixar honorários advocatícios de sucumbência. O Apelante pleiteia a reforma da sentença para que os desistentes sejam condenados ao pagamento dos honorários, ainda que beneficiários da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência, após a contestação; e (ii) estabelecer se a gratuidade de justiça impede a fixação dos honorários sucumbenciais nesse contexto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo por desistência após a apresentação de contestação atrai a incidência do art. 90 do CPC/2015, que impõe ao desistente o pagamento das despesas e honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.
A atuação do ESTADO DA BAHIA nos autos com a apresentação de contestação técnica e complexa caracteriza efetiva movimentação processual e demonstra o trabalho desenvolvido, sendo devida a compensação pela atuação da Procuradoria.
O art. 85, § 6º, do CPC/2015 prevê expressamente que os honorários devem ser fixados mesmo nas hipóteses de sentença sem resolução de mérito, como a que homologa a desistência.
A concessão de gratuidade de justiça não impede a fixação dos honorários, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015, por até 5 anos ou até que cesse a condição de hipossuficiência.
O valor da causa, atualizado, deve ser adotado como base de cálculo dos honorários, sendo fixado o percentual de 10%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I e 6º, do CPC/2015, diante da natureza da causa, complexidade da defesa e tempo de tramitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento:
É devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando o autor desiste da ação após a apresentação de contestação, ainda que a extinção se dê sem resolução de mérito.
A concessão de gratuidade de justiça não impede a fixação dos honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo legal ou até cessar a hipossuficiência.
A base de cálculo dos honorários, quando não há condenação ou proveito econômico aferível, deve ser o valor atualizado da causa.
O percentual dos honorários deve observar os critérios legais, inclusive o grau de zelo, a complexidade e o tempo de tramitação do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 90; 98, § 3º; 85, §§ 2º, 3º, I, 6º e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000814-30.2021.8.05.0225, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 10.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0539023-48.2018.8.05.0001,
em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados,
VELANIA SOUZA AMARAL NASCIMENTO
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA